Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000789-33.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: KION SOUTH AMÉRICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA.
AGRAVADA: WT RAMOS COMÉRCIO DE AÇAI E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por KION SOUTH AMÉRICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA., contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no. 1040381-92.2021.8.11.0041, ajuizada por WT RAMOS COMÉRCIO DE AÇAI E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME, que deferiu a medida pleiteada para determinar à empresa requerida, ora agravante, “que efetue a ficha de identificação das empilhadeiras - empilhadeira (still) modelo CLX25 capacidade de 2.500kgs- GLP chassi 348112E00941 ano 2014 e Empilhadeira (still) modelo CLX25 capacidade de 2.500kgsGLP chassi 11072876 ano 2011 - e registro na BIN, no prazo de 72 horas” (sic).
Em suas razões recursais a agravante anota que MM. Juiz “fundamentou tal decisão no fato de que é responsabilidade dos fabricantes de veículos automotores o primeiro registro e cadastro na BIN e DETRAN” (sic).
Assevera que “a empilhadeira não pode ser considerada veículo automotor, não transitando em via pública, por se tratar de máquina móvel operacional ou aparelho automotor, direcionada ao transporte, movimentação e empilhamento de materiais” (sic).
Alega que “não há fundamento legal para que seja realizado o emplacamento de empilhadeiras, vez que a mesma não é veículo automotor e não está enquadrada nas hipóteses legais do artigo 115, parágrafo 4o do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal 9.503/1997)” (sic).
Afirma que “o Manual de Procedimentos do Detran do Estado do Mato Grosso, cujo item 3.8.1 enfatiza expressamente a proibição do cadastro na BIN para o caso das empilhadeiras” (sic).
Assinala que “as empilhadeiras não são consideradas como veículo automotor e não são passíveis de emplacamento bem como circular em locais públicos” (sic), pois o uso das empilhadeiras é destinado à movimentação de cargas dentro dos estabelecimentos e não ao trânsito em vias públicas.
Por fim destaca que o uso de empilhadeiras em vias públicas deve ser realizado em circunstâncias ocasionais, e, no caso da dinâmica utilizada pela empresa agravada, ocorre com frequência e está em contrariedade as características do produto.
Com estes argumentos, e embasada nos pressupostos legais, a agravante requer inicialmente a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a decisão agravada até o deslinde do presente agravo de instrumento.
Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 116281456.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que seja concedido o efeito suspensivo recursal, sobrestando o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento deste recurso.
Pois bem. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Ao ajuizar a ação de origem, a agravada expôs que necessita emplacar suas empilhadeiras que fazem o transporte de produtos de um barracão ao outro da empresa, e nesse movimento atravessa uma via pública. Discorreu, também, que a decisão sobre a necessidade do emplacamento das empilhadeiras, fora proferida pela Procuradoria Regional do Trabalho da 23a Região na Ação Civil Pública 0000542-10.2021.5.23.0004. Ali registrou, ainda, que a responsabilidade de efetuar referido cadastro perante a BIN é da montadora, que encaminha todos os dados ao DENATRAN. Bem como afirmou que ao buscar regularizar sua máquina, a fim de atender a determinação da Procuradoria Regional do Trabalho não obteve êxito, vez que a empresa ré/fabricante se recusou de efetuar o cadastro no BIN. Motivo pelo qual requereu liminarmente que a ré fosse compelida a emitir a ficha de identificação das empilhadeiras e registro na BIN, donde sobreveio o decisum recorrido. Verbis:
“(...) Ab initio destaco que BIN é a Base de Índice Nacional, ou seja, é uma base de dados informatizada e centralizada que armazena informações oficiais do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), contendo características e informações dos veículos pertencentes à frota nacional a partir do sistema de Registro Nacional de Veículo (RENAVAM) e o primeiro registro é feito pela montadora no momento da fabricação.
Nesse sentido:
3. De acordo com o artigo 125, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao fabricante realizar o primeiro registro do veículo no sistema da Base Índice Nacional - BIN, o que não ocorreu na espécie. Portanto, observa-se que o DETRAN/GO deixou de realizar o emplacamento e expedir a documentação pertinente em razão da irregularidade apurada. (TJ-GO - (CPC): 01489290520188090042, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 09/08/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2019)
Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.
Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.
A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.
Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:
“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]
No caso em análise, o documento juntado ao id. 71051028 – decisão do TRT, acrescido da Nota Fiscal referente à aquisição da máquina (id. 69865786) e o Manual de Operação expedido pela fabricante/ré e acostado ao id. 60865786 demonstram a probabilidade do direito do reclamante.
A Juíza do Trabalho determinou à reclamante em 20/9/2021 na ACP n. 0000542-10.2021 que se abstenha de conduzir empilhadeira em vias públicas quando a empilhadeira não estiver especificamente homologada para isso e não estiver observando o disposto no manual da máquina e nas normas de trânsito, inclusive as resoluções do CONTRAN. Negativa da Base de Índice Nacional no id. 69865781.
Logo, na hipótese, observa-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação estão presentes. Nesse sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO À BASE DE ÍNDICE NACIONAL - BIN. LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR APREENSÃO DO BEM PELA AUTORIDADE POLICIAL. FALHA DO FABRICANTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. ART. 944 DO CC. VALOR REDUZIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR QUE NÃO SE DEMONSTROU ÍNFIMO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ÓBICE SUMULAR N.o 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 848751 SC 2016/0014834- 8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2016)
Ademais, é notório o perigo de dano, vez que a decisão que determinou o emplacamento das empilhadeiras é clara ao afirmar que o descumprimento da deliberação poderá acarretar a aplicação de multa ou eventual interdição das atividades do estabelecimento requerente (id. 71051028).
Soma-se a isso que não há evidência que a determinação causará danos à ré, já que se refere ao fornecimento de dados de empilhadeiras por ela produzidas.
Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a requerida que efetue a ficha de identificação das empilhadeiras - empilhadeira (still) modelo CLX25 capacidade de 2.500kgs- GLP chassi 348112E00941 ano 2014 e Empilhadeira (still) modelo CLX25 capacidade de 2.500kgsGLP chassi 11072876 ano 2011 - e registro na BIN, no prazo de 72 horas. (...)” (Id. 115580959) (destaques no original).
Como se pode ver, a decisão vergastada apresenta fundamentação sólida, de acordo com a atual legislação e hodierno entendimento jurisprudencial. De modo que, em uma primeira análise, o decisum merece ser mantido até o julgamento do mérito recursal.
Acresça-se que o § 4o do art. 115 do CTB, determina que “os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento” (destaquei).
A empilhadeira, embora seja um veículo de força motriz (automotor), não possui registro perante órgão de trânsito, pois é classificada como máquina operacional, porém, por analogia ao dispositivo citado, se utilizada em via pública, há indicativos da possibilidade de registro na repartição competente, o que depende de providências da fabricante, como determinado pelo juízo a quo.
Assim, em princípio, não se observa a probabilidade do direito em relação ao pleito suspensivo. Até porque não restou suficientemente comprovado, também, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do mérito recursal, uma vez que não ressai dos autos elementos que demonstrem o alegado prejuízo, bem como, há de se registrar que o recurso elegido é dotado de trâmite célere, conforme art. 1.020 do CPC.
Portanto, prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 10 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora